Tribunal: TJMT
Processo: 0015949-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015949-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 939.076.999-04 (APELANTE), BARBARA DENIPOTTI BONIFACIO - CPF: 046.375.629-02 (ADVOGADO), REGINALDO LEOPOLDO GOIS - CPF: 060.687.859-98 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANILO DOS SANTOS DIAS - CPF: 078.087.899-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO NA PARTE TRAZEIRA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – OPERADORA DE PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ART. 37, § 6o DA CF – CANCELA QUE FECHA BRUSCAMENTE AO VEÍCULO QUE VAI Á FRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ABALROOU O VEÍCULO QUE ESTÁ NA FRENTE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA REGRA DE SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

(1)- A concessionária de serviços públicos que explora o pedágio na rodovia aufere lucros pela atividade, assumindo os riscos inerentes ao ofício exercido. E, pela natureza, quer por preceito constitucional (art. 37, § 6o da CF), quer pela aplicação do CDC, a sua responsabilidade é de cunho objetivo e, neste contexto, para ser alforriada de condenação, indispensável que, de forma escorreita e indene de qualquer dúvida, comprova que a culpa é unicamente do consumidor ou de terceiros.

(3)- Em regra geral, àquele que abalroa outro veículo por trás é responsável direto pelo acidente. Contudo, comprovando fato extraordinário, não residindo demonstração de negligência ou imperícia do causador do acidente, esta regra geral não deve ser aplicada no caso concreto submetida ao ofício jurisdicional.

(2)- No caso dos autos, dado a peculiaridade, caminhão que vinha atrás e cujo espaço para frenagem é diferente dos veículos comuns, não residindo comprovação de que o motorista foi imprudente ou imperito quando abalroou o veículo que vai a sua frente, não pode ser responsabilizado pelo acidente. Isto porque, da prova contém que a cancela do BOX do pedágio abaixou repentinamente e o veículo abalroado teve que frear de surpresa, não residindo possibilidade do veículo que vinha atrás evitar a colisão.

(3)- Assim, residindo relação de consumo, não comprovando culpa exclusiva do condutor do veículo que causou o acidente, como recomenda o § 3o, do art. 14 do CDC e sim má prestação de serviços pela concessionária, violando esta o prescrito no inciso X, do art. 6o, do estatuto do consumidor, não reside como alforriar a requerida na condenação dos prejuízos suportados.

(4)- Comprovando a existência dos danos emergentes e lucros cessantes, até por ausência de contestação específica por parte da concessionária, impõe-se, modificando a sentença de piso, a condenação desta, nos moldes e nos limites da pretensão inaugural.

(5)- A condenação em sucumbência opera-se de oficio, ex-vi-legis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

MARCOS ROGÉRIO DOS SANTOS ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, todos identificados nos autos, feito que teve regular distribuição e andamento perante a 4a. Vara Cível desta Capital. Que conduzia seu caminhão teve que frear bruscamente em razão da cancela do pedágio, denominada ‘sem parar’ não ter aberto para outro veículo. Como o veículo que estava na frente em face da cancela do pedágio ‘via fácil’ não ter aberto para ele o autor não conseguiu frear atingiu o veículo que ia à frente. Que restou feito composição amigável entre o autor e o proprietário do veículo abalroado por traz, sendo que restou pago o montante de R$ 69.127,55 (Cento e sessenta e nove mil; cento e vinte e sete reais e cinqüenta e cinco centavos). Por consequência, almejou a condenação da requerida no pagamento deste valor e de igual forma lucros cessantes, afirmando privação de renda mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (ID-62347488).

A ilustre magistrada de piso que subscreveu a sentença recorrida, fazendo suas razões, notadamente o abalroamento na parte de traz do veículo que ia à sua frente, julgou improcedente o pleito e, por consequência, condenou o apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da demanda, com a suspensão de exigibilidade em conformidade com o § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Sustentou o apelante, em grau recursal, desacerto da sentença vez que esta não se aprofundou em relação às provas dos autos. Registra-se que é incontroverso que a cancela não funcionou, ou seja, pretende acoimar a requerida de má prestação dos serviços, responsabilidade objetiva, égide do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que, na questão, deve ser vista que se trata de acidentes envolvendo caminhões e, neste contexto, se apresenta mais difícil o sistema de frenagem. Em contraminuta sustenta a parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença que não foi comprovado que o caminhão que ia a sua frente quando da frenagem derivou de algum ato irregular praticado por ela. Sustentou, por outro lado, que o caminhão estava com velocidade incompatível.

Quanto o necessário; determino inclusão em pauta para julgamento perante a colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

MARCOS ROGÉRIO DOS SANTOS ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, todos identificados nos autos, feito que teve regular distribuição e andamento perante a 4a. Vara Cível desta Capital. Que conduzia seu caminhão teve que frear bruscamente em razão da cancela do pedágio, denominado ‘sem parar’ não ter aberto para outro veículo. Como o veículo que estava na frente em face da cancela do pedágio ‘via fácil’ não ter aberto para ele o autor não conseguiu frear atingiu o veículo que ia à frente. Que restou feito composição amigável entre o autor e o proprietário do veículo abalroada por traz, sendo que restou pago o montante de R$ 69.127,55 (Cento e sessenta e nove mil; cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Por consequência, almejou a condenação da requerida no pagamento deste valor e de igual forma lucros cessante, afirmando privação de renda mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (ID-62347488).

A questão não é usual, aspecto realmente extraordinário onde, através de pesquisas feitas, se existe situações de precedentes, não vislumbrei. Tem situação, como a apresentada nos autos, que o julgador não pode ater-se em precedentes usuais, justamente por ser tratar de uma situação extraordinária e, por conseqüência, para se chegar a uma decisão não meramente formal e sim justa, deve ater a todas as minúcias que envolvem os fatos que deram origem ao acidente em apreço.

No caso em apreciação recursal, divirjo do posicionamento adotado pela requerente de que a questão deva ser visto sob forma de responsabilidade subjetiva. No serviço de administração de rodovia, instituindo pedágio, recebendo pela utilização de terceiros, trata-se de típico caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social (art. 1o da Lei 8.078/90) e, desta forma, não reside como alforriar a requerida da aplicação do estatuto do consumidor, donde se destaca a chamada responsabilidade civil objetiva, isto é, responde independente de culpa por omissão ou por ação e sim em razão dos riscos assumidos pela exploração daquela atividade lucrativa.

No tocante ao tema da responsabilidade civil, é fundamental consignar que as empresas concessionárias, ao receberem do Estado a missão de colocar em funcionamento os serviços públicos e neste encaixa perfeitamente a administradora de rodovias, o que traz consigo a permissão de obter lucro com a atividade também tem o dever constitucional de reparar os danos porventura produzidos a terceiros, égide do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, repousando, na espécie, a chamada teoria objetiva.

Portanto, reside que a requerida está na condição de prestadora de serviços (art. 3a do CDC) enquanto que o autor na qualidade de consumidor final (art. 2o do CDC, registrando que, em face da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC) – ‘O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’.

Bem a propósito já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘De acordo com precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista’. (Recurso Especial n. 687.799-RS, 4a. Turma, julgado em 15/10/2009, DJE de 30/11/2009, Relator Ministro ALDIR PASSAGINHO JUNIOR)’.

No caso dos autos formou-se situação incontroversa e, portando, dispensada a produção de qualquer outra prova (art. 374, inciso II, do CPC) que ‘Na data de 24 de janeiro de 2016, por volta das 16h05m, o autor conduzia seu veículo tipo caminhão, modelo Volvo/FH12 380 4x21, cor branco, ano 2001, placa KEM-6633, pela BR-364, na altura do KM 302, quando teve que frear bruscamente, em razão da cancela do sistema eletrônico de cobrança do pedágio, denominado ‘sem parar’ não ter alertado outro veículo caminhão placa FDT-6813, veículo que estava à frente do veiculo conduzido pelo autor’. (sic).

Em face deste episódio, aconteceu a colisão por traz do veiculo FDT-6813, ocasionando prejuízos materiais na ordem de R$ 69.127,55 (sessenta e nove mil; cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), que, por composição amigável, pagou e, que, administrativamente pretendeu receber da concessionária, esta negando o pagamento conforme correspondência existente nos autos, anotando que nada tem a ver com o episódio em comento. Pretendeu, em face da negativa da concessionária, através da ação proposta a indenização competente e, de igual forma, em face das avarias sofridas em seu caminhão, a título de lucros cessantes, almeja o arbitramento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês.

A magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, aplicou a regra geral, isto é, quem bate por traz em outro veículo, deve indenizar, não tem remédio judicial contra este fato.

Mas, como é curial, todo processo para a aplicação da justa decisão deve ser visto em todos os seus contornos jurídicos e, no caso em comento, malgrado a fundamentação trazida, não vejo como alforriá-la da obrigação para pagamento daquelas despesas em face do acidente ocorrido e narrado linhas acima.

O que se discute, no caso em comento, é a ausência de prestação eficaz de serviços por conta da concessionária e que violou o disposto no art. 6o, inciso X, do CDC, isto é ‘a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral’. E, neste porte, ainda por força do inciso VI, faz jus ‘a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos’.

No caso dos autos, conforme prova documental trazida pela própria requerida (ID-63247951), consta que a velocidade deve ser até 40 km/h (o veículo estava rodando com velocidade inferior) e dos autos não constam que o motorista autor da demanda estava em velocidade excessiva. De igual forma, não reside nos autos qualquer informação de que não residiu a distância de 30 metros para o veículo que vinha na frente.

Portanto, seria imperícia ou negligência do motorista que conduzia o caminhão que foi a causa do evento danoso ou se foi a deficiente prestação dos serviços prestados pela concessionária dos serviços públicos, com violação do inciso X, do art. 6o, do CDC. O fundamento da defesa é que, cabia ao requerente o dever de dirigir com atenção e de forma cautelosa e compatível com um veículo de 40 mil toneladas (sic), bem como que tivesse mantido a distância segura do caminhão da frente, o que, certamente, evitaria o dano relatado na inicial.

Pois bem, conferindo o caderno processual, em que pesem tais aspectos, não residem provas nos autos quer da desatenção do motorista, quer que o mesmo não esteja mantido distância do veiculo que estava a sua frente.

Ainda em sua defesa colacionou a concessionária requerida: ‘Com base na documentação apresentada, é impossível a averiguação dos fatos, pois os autos não comprovou os principais pontos controvertidos, especialmente com que velocidade o requerente conduzia o seu veiculo e a que distância em relação ao veiculo da frente; que a cancela não abriu ao usuário que conduzia o veículo à frente do requerente; a alegada falha por parte da requerida CRO; os danos emergentes e os lucros cessantes’. (sic).

Portanto, temos, à primeira vista, uma contestação genérica. E, no caso dos autos, sobretudo em face da responsabilidade civil objetiva, má prestação dos serviços, o ônus da prova é todo da concessionária.

Não se olvida, portanto, que, a rigor do § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, para ser a concessionária alforriada de condenação a titulo de danos materiais ou morais, indispensável à demonstração inequívoca de que – a culpa foi única do consumidor ou de terceiros.

Desta forma, não negando ou produzindo prova de que, naquele dia e hora, a cancela funcionou a contento, que os fatos não se passaram como o traduzido pelo autor, resumindo este a anotar ausência de prova do consumidor, impondo tão somente dúvidas como, de resto, ventiladas nas suas próprias alegações de defesa, não reside prova de que, em relação àquele acidente, a culpa foi unicamente do motorista condutor do caminhão e, neste contexto, embora respeitando os argumentos jurídicos aduzidos pela douta sentenciante, na aplicação do § 3o, do art. 6o, do CDC, era caso de procedência total do pedido.

E, em face destes predicados legais, segundo vejo esta questão, a responsabilidade civil imputada à requerida CRO, ao argumento de que a não abertura da cancela do pedágio ao usuário do SISTEMA ELETRONICO DE PEGAMENTO DE PEDÁGIO (Sem parar), é decorrente de falha na prestação de serviços pela concessionária de serviços públicos, devendo, sob a égide da responsabilidade civil objetiva, ser condenada ao pagamento dos prejuízos causados.

O chamado sistema SEM PARAR opera-se por meio do pagamento de planos mensais que variam de acordo com o perfil do usuário. Com isso, o usuário desfruta de benefícios relacionados ao respectivo pacote adquirido, todos prezando pela agilidade da prestação dos serviços e é utilizado nos pedágios justamente para evitar filas. Por outro lado, é utilizado através de um local previamente feito pela concessionária na localidade do pedágio.

No caso dos autos, é incontroverso que o veículo que ia à frente, adentrou no BOX onde deveria ser automaticamente aberto ‘quando teve que frear bruscamente, em razão da cancela do sistema eletrônico de cobrança do pedágio, denominado ‘sem parar’ não ter alertado outro veículo caminhão placa FDT-6813 veículo que estava à frente do veiculo conduzido pelo autor’. (sic).

Deve ser visto, ainda, em termos de provas, o que registrou o Boletim de Ocorrência Policial firmado pela Polícia Rodoviária Federal: ‘O veículo conduzido por MARCOS ROGÉRIO DOS SANTOS, passava pelo pedágio do VIA FÁCIL na velocidade da via (abaixo de 40 KM/H), o veículo (Placas-FDT-6813) que estava na sua frente freou bruscamente porque a cancela não abriu, fazendo com que o veículo conduzido por Marcos colidisse na parte traseira’. (sic).

Conquanto que se dê, em termos de provas, validade mínima, equiparando-se a um depoimento pessoal colhido na fase de instrução, não pode ser ignorado e, neste contexto, deveria, no mínimo, a requerida comprovar de forma contrária ao que registrou os autos perante aquela autoridade policial.

E, no caso presente, como bem salientou a magistrada ao sentenciar o feito: ‘Audiência de instrução cancelada à fl. 114, tendo em vista que as partes não arrolaram testemunhas, e ante o pedido de julgamento antecipado do mérito pleiteado às fls. 112/113’. (sic).

No caso, em termos de provas, prevalecem os argumentos do autor, isto é, que a colisão se deu em face de que, de ‘chofre’ a cancela fechou para o veículo que ia à frente, oportunizando brusca freada deste e, sendo totalmente impossível ao condutor do caminhão que vinha atrás, veículo pesado, conseguir impedir a colisão e, nunca se olvidando, mais uma vez, na aplicação do prescrito pelo art. 14, § 3o, do CDC.

Portanto, segundo penso, o nexo de causalidade em relação ao evento, não foi negligência ou imperícia do autor e sim em face de que o sistema eletrônico de cobrança denominado ‘sem parar’ não funcionou e, desta forma, não vejo como liberar a concessionária de serviços públicos de indenizar.

A prova fulminante para a procedência da ação proposta, embora respeitando o posicionamento adotado pela sentença está no aspecto fático de, baixando os fatos à realidade, a situação que envolvia aqueles dois veículos naquele local e hora, é que residem sérias dúvidas em relação a negligência ou imperícia do autor, em face dos fatos alegados e controvertidos nos autos e, de conseqüência, a rigor do prescrito no § 3o, do art. 14, do CDC, não está comprovado, de forma indiscutível que reside sua culpa única ou de terceiros.

Aqui, segundo penso, reside a chave mestra da questão em termos de provas dentro do contexto e requisitos estabelecidos pelo estatuto do consumidor.

Dito isto, deve ser visto que a reparação de perdas e danos abrangerá, portanto, a restauração integral daquilo que o lesado efetivamente perdeu e a composição do que realmente deixou de auferir, sendo conforme o juízo da probabilidade, levando ainda em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Assim, comprovada a responsabilidade civil da empresa e sua obrigação de indenizar, com relação ao montante perseguido na inicial, tem-se que o autor, fazendo as suas ponderações e albergado em documentos, a titulo de danos materiais emergentes, pretende a indenização, no montante de R$ 69.127,55 (sessenta e nove mil; cento e vinte e sete reais e cinqüenta e cinco centavos), que, por composição amigável, pagou e, que, administrativamente pretendeu receber da concessionária, esta negando o pagamento conforme correspondência existente nos autos, anotando que nada tem a ver com o episódio em comento.

Nos autos estão a constar documentos que comprovam efetivamente este valor e, somado a isto, não reside qualquer contestação específica em relação a este tópico, resumindo a concessionária registrar impugnação genérica, que não satisfaz e que, por outro aspecto, não produziu qualquer outra prova e, neste contexto, de rigor se apresenta a aplicação do prescrito no artigo 341 do CPC – ‘Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas’. (grifei).

Ou, em outras palavras, não se admite a tradicional negação geral, isto é, divergências sem apontarem os argumentos sólidos a embasarem a mesma. Portanto, fato não comprovado é fato provado.

Como bem adverte o Professor J. J. CALMOM PASSOS: ‘Se o fato narrado pelo autor não é impugnado especificamente pelo réu de modo preciso, esta fato, presumido verdadeiro, deixa de ser objeto de prova, visto que somente os fatos controvertidos precisam ser provados’. (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Volume III, n. 151, pag. 275).

Bem a respeito é firme a jurisprudência pátria, resumindo este posicionamento nas seguintes ementas:

‘Quando o fato narrado pelo autor não é impugnado especificamente pelo réu e de modo preciso, esse fato, presumido verdadeiro, deixa de ser controvertido. (Acórdão Unânime da 3a. Câmara Cível do TJSC, em Alexandre de Paula à Luz da Jurisprudência, volume III, nova série, pag. 368, n. 6.216, Relator NELSON KONRAD)’.

‘A impugnação é de cada fato, e deve ser precisa, isto é, deve constar da resposta o fato ou fatos impugnados. Se o réu silencia sobre um, ou uns dos fatos expostos pelo autor na petição inicial, serão havidos como verdadeiros’. (3a. Câmara do TJSC, apelação n. 23.048, Relator Des. WILSON GUARANY, às notas do CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pag. 1711)’.

Portando, deve ser dado abrigo a pretensão do autor que, à titulo de danos emergentes, pretende a condenação da concessionária, no montante de R$ 69.127,55 (sessenta e nove mil; cento e vinte e sete reais e cinqüenta e cinco centavos), sob cujo valor incidirão juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária, pelo INPC, contado esta a partir da distribuição da ação, nos moldes da Lei 6899/81.

No que tange aos danos, à titulo de lucros cessantes, pretende o autor o recebimento pela paralisação do seu labor, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês. A questão da paralisação e, de igual sorte, em relação ao valor, não foi questionado expressamente pela concessionária que explora o pedágio na rodovia onde aconteceu o acidente.

Neste sentido, os artigos 402 e 403 do Código Civil Brasileiro, fazendo alusão a matéria, registra esta possibilidade, sob a égide de que a indenização deve ser pelo montante do prejuízo aferido pela vítima.

Por outro lado, para o deferimento desta natureza indenizatória prescrita no ordenamento substantivo civil, não basta alegar, depende de provas efetivas de que a indisponibilidade momentânea de trabalhar gerou-lhe os danos materiais pretendidos (lucros cessantes).

Como acentuado por CARVALHO SANTOS, os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de forma a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos. (Código Civil Brasileiro Interpretado, Calvino, Fo, Edição 1936, Rio, XIV, pag. 256, n. 4).

Tal conceito, de quase um século, ainda não restou modificado pelo tempo.

De alhures se sabe que o critério mais acertado para se computar o lucro cessante, nessa linha, deve condicionar o seu deferimento numa probabilidade objetiva, em decorrência do desenvolvimento normal dos acontecimentos, observando-se, sempre, as circunstâncias peculiares de cada caso concreto.

No caso em apreço, não se pode negar que o proprietário de um caminhão, utilizando-o no transportes através de fretes, tem certa renda. E, por outro lado, sobretudo em face de ausência de contestação específica de valores, razoável e proporcional que o valor pretendido, de R$ 8.000,00 (oito mil reais por mês), está dentro daquele conceito de lucros cessantes, que não exige precisão aritmética e contenta-se com o que razoavelmente deixou de ganhar. (parte final do art. 402 do CC).

À vista do exposto, não se negando que o autor, caminhoneiro, sobrevive de sua atividade, tratando-se até de verba de cunho alimentar, comprovado está a necessidade do pagamento dos lucros cessantes.

Por outro lado, não se tem ideia de quando terminou o lapso temporal em que o autor terminou em relação a suspensão do seu labor. A sentença deve ser certa e determinada não mais comportando a liquidação por artigos que era contemplada no estatuto processual civil. Neste viés, deve ser interpretado o que diz a petição inicial e, em relação ao prazo estabelecido, a pretensão é enfática, desde a data do acidente, até a data do ajuizamento da demanda. Ou seja, acidente em data de 24/01/16, ação ajuizada em 25/04/2016.

Qualquer extensão do prazo de aferição dos LUCROS CESSANTES, dentro dos limites da lide, extrapolaria os predicados determinantes dos artigos 141 e 492 do vigente diploma processual civil.

CONCLUSÃO - Desta forma, nos termos da fundamentação já registrado linhas anteriores, de rigor se apresenta a procedência da ação, condenando a concessionária ao pagamento dos danos materiais emergentes, estes compreendendo o valor de R$ 69.127,55 (sessenta e nove mil; cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e os lucros cessantes, exatamente 03 (três) meses, compreendendo por simples cálculo aritmético o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sob cujos valores deverão incidir juros moratórios a partir da citação válida e correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda (Lei 6.899/81).

E, na necessidade de aplicação de ofício, resta, ainda, a concessionária condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, arbitrados, na espécie, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021